Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-95.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002265-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS ALVES MARINHO - CPF: 043.697.641-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS REIS GRAMKOW - CPF: 059.131.481-93 (ASSISTENTE), Jamilson Carlos Gonzaga Marinho (ASSISTENTE), AMILTON MARCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
” (TJMT, AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002265-95.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE (S): MATHEUS ALVES MARINHO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS ALVES MARINHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (N.U 1002265-95.2021.8.11.0015), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa – art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do CP - (ID 115009009).

O apelante sustenta que “
não existem provas de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos”
.

Pede o provimento para que seja absolvido da receptação (ID 115009024).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 115009029).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Receptação – Posse ilegal de arma de fogo – Irresignação defensiva quanto a condenação pelo crime de receptação. A defesa sustenta que embora o réu estivesse com o objeto roubado (televisão) em sua posse, não sabia que era proveniente de roubo – Improcedência – A versão apresentada pelo apelante apresenta várias inconsistências – Valor pago a título de depósito que não condiz com a realidade – Versão defensiva que não encontra guarida nas provas dos autos – Depoimentos judiciais que comprovam que o apelante conhecia a origem ilícita do bem. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 120416487)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022